Tribunal: TJES
Processo: 5013458-60.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Turismo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-06-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5013458-60.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DECOLAR. COM LTDA.
RECORRIDO: WELITON MERISIO
RELATOR(A):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5013458-60.2021.8.08.0035
Origem
: Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível
RECORRENTE
: DECOLAR. COM LTDA
RECORRIDO
: WELITON MERISIO
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PACOTE TURÍSTICO. CANCELAMENTO DE VIAGEM A PEDIDO DA AUTORA EM RAZÃO DA PANDEMIA. SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO. COBRANÇA DE MULTA.
AFIRMA A PARTE AUTORA TER ADQUIRIDO UM PACOTE DE VIAGEM JUNTO À RÉ PELO VALOR DE R$ 8.196,00 (oito mil, cento e noventa e seis reais). NO ENTANTO, EM RAZÃO DA PANDEMIA, FOI OBRIGADA A PEDIR O CANCELAMENTO DA VIAGEM, TENDO A RÉ APLICADO PENALIDADE COM COBRANÇA DE MULTA E ESTIPULADO QUE O REEMBOLSO SERIA FEITO ATRAVÉS DE CUPONS DE DESCONTOS, OS QUAIS NÃO PODERIAM SER USADOS EM VOOS, CRUZEIROS E PACOTES. PUGNA, NESTES TERMOS, QUE SEJA A RÉ CONDENADA A CANCELAR A MULTA IMPOSTA E OPORTUNIZAR AO AUTOR A UTILIZAÇÃO DO VALOR INTEGRAL DO CRÉDITO OU, ALTERNATIVAMENTE, QUE SEJA CONDENADA A REEMBOLSAR O VALOR DE R$ 8.196,00. POR FIM, REQUER SEJA A RÉ CONDENADA AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS.
A SENTENÇA DE PISO ACOLHEU A PRETENSÃO AUTORAL
E CONDENOU A RÉ A RESTITUIR AO AUTOR A QUANTIA DE R$ 8.196,00 (oito mil, cento e noventa e seis reais) SEM APLICAÇÃO DE MULTA E PENALIDADES, BEM COMO A PAGAR O VALOR DE R$ 4.000,00 A TÍTULO DE DANOS MORAIS
. INCONFORMADA COM A SENTENÇA, A PARTE RÉ INTERPÔS RECURSO INOMINADO A FIM DE DESAFIÁ-LA. APESAR DE A RÉ ALEGAR QUE NÃO POSSUI RESPONSABILIDADE PELO CANCELAMENTO DA VIAGEM, VÊ-SE QUE O PRESENTE CASO TRATA-SE DE RELAÇÃO DE CONSUMO E, AO OFERTAR OS SERVIÇOS AOS CONSUMIDORES, A RÉ ATRAI PARA SI O RISCO DA ATIVIDADE, DE MODO QUE DEVE ARCAR COM OS DANOS DECORRENTES DESTA. NO MAIS, NOTA-SE QUE A PARTE RÉ, A FIM DE REMARCAR A VIAGEM DO AUTOR, DISPONIBILIZOU CUPONS DE DESCONTOS. NO ENTANTO, OS VALORES DISPONIBILIZADOS NÃO CONDIZEM COM A QUANTIA INICIALMENTE PAGA, BEM COMO POSSUI RESTRIÇÃO DE USO, DE MODO QUE O AUTOR NÃO PODERÁ USUFRUIR DO EFETIVO SERVIÇO CONTRATADO. ASSIM, ANTE A AUSÊNCIA DE PROVAS DE QUE A RÉ TENHA DISPONIBILIZADO A REMARCAÇÃO DA VIAGEM SEM CUSTO ADICIONAL OU SEM A INSERÇÃO DE MULTA, ENTENDE-SE PELA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. POR FIM, RESSALTA-SE QUE O DANO MORAL ESTÁ CONFIGURADO NA HIPÓTESE NARRADA, SENDO DEVIDA A INDENIZAÇÃO. ACERCA DO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS, POR SINAL, REFORÇA-SE QUE ESTÁ CONDIZENTE COM AS ESPECIFICIDADES DO CASO E EXTENSÃO DO DANO. PORTANTO, NÃO É CASO DE EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO, DEVENDO SER MANTIDA A VERBA INDENIZATÓRIA NO IMPORTE DE R$ 4.000,00 (quatro mil reais), POR ESTAR EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
. DA CONCLUSÃO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95
. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55, 2ª PARTE, DA LEI 9.099/95),
CONDENA-SE
A PARTE RÉ/RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO
EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO OU, NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, SOBRE O VALOR CORRIGIDO DA CAUSA.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)